Tribunal: CARF
Processo: 10880.720552/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720552/2007-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.493 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNITED PARCEL SERVICE CO.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 26/05/2002 a 17/09/2002
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama
(Relatora), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720552/2007-16
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720552/2007-16

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra a cordão
no 3402-006.145, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso para reconhecer o vício de motivação da autuação para o IPI e manter a exigência do II
apenas quanto ao MAWB 4064173 8281 HAWB W8607135166.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 26/05/2002 a 17/09/2002
IPI. IMPORTAÇÃO. MERCADORIAS EXTRAVIADAS.
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IRRETROATIVIDADE DA
LEI TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR.
O artigo 67 da Lei n. 10.833/2003, ao estabelecer hipótese de arbitramento da
base de cálculo de mercadorias extraviadas, apresenta norma de direito
material, acerca da base de cálculo do II e do IPI importação, de modo que
não implica a utilização do 144, §1o do CTN, mas sim do seu caput, acerca da
aplicação do direito no tempo.
O artigo 73, inciso II, alínea "c" do RA com sua redação atual presunção Do
fato gerador do imposto de importação de mercadorias extraviadas no
momento do lançamento de ofício não se aplica ao IPI importação e o §3o do
artigo 2o da Lei n. 4.502/64 tampouco vigia no período das importações.
Assim, é incabível a aplicação do artigo 67 da Lei n. 10.833/2003 para a
apuração da base de cálculo do IPI importação de mercadorias extraviadas
anteriormente à sua vigência, devendo o auto de infração que
equivocadamente usou tal fundamento ser cancelado.
IMPORTAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO.
CONFERÊNCIA
FINAL
DE
MANIFESTO. CARGA MANIFESTADA. EXTRAVIO.
As presunções legais sobre o extravio de mercadorias são juris tantum. Trata-
se de operações amplamente documentadas, cabendo a cada declarante fazer
prova de que aquilo que está a declarar não corresponde à realidade.
Comprova o extravio de mercadoria manifestada os registros do Sistema
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720552/2007-16

MANTRA que indicam sua falta na descarga e não armazenamento. Na falta
de prova em sentido contrário pelo Contribuinte, prevalece a presunção legal
de extravio das mercadorias.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRANSPORTADOR. EXTRAVIO DE
MERCADORIAS
Atribui-se ao transportador a responsabilidade pelos tributos e multa
incidentes sobre o extravio, constatado na descarga, de mercadorias
manifestadas.
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. INAPLICABILIDADE PARA A APURAÇÃO
DE TRIBUTOS.
O artigo 22 da Convenção de Varsóvia institui valor de indenização cível a ser
paga pelo transportador para o proprietário do bem transportado em casos de
danos às mercadorias, inexistindo legislação autorizando a utilização desse
valor para a apuração do imposto de importação. Tendo sido esse o
dispositivo invocado para fundamentar a lavratura do auto de infração, o
mesmo deve ser cancelado.
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
FATO
GERADOR.
MOMENTO.
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. MERCADORIA MANIFESTADA.
APURAÇÃO DA FALTA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
Rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada (art. 144, caput do CTN). A data a ser considerada para o fato
gerador do Imposto de Importação é a data do lançamento decorrente da
apuração da falta ou extravio pela autoridade aduaneira.
É no encerramento do procedimento fiscal de conferência final de manifesto
que a fiscalização chega a conclusão de que houve efetivamente a falta de
mercadoria manifestada, ou seja, de que ela foi arrolada em manifesto de
carga, mas que não foi descarregada no recinto alfandegado, quando a
interessada, não obstante intimada, não logrou êxito em demonstrar o
contrário. A lavratura do auto de infração representa o resultado do
procedimento fiscal em sentido desfavorável à fiscalizada.”

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720552/2007-16

Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando obscuridade na parte em que derrubou o auto de infração no tocante ao
IPI, invocando um suposto período de apuração em 1999.

Em despacho às fls. 385 a 388, os Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional foram acolhidos.

Apreciados os Embargos de Declaração, o colegiado a quo, por unanimidade
de votos, os acolheu para sanar a obscuridade apontada, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Constatada a presença de obscuridade apontada pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, consistente na menção feita no voto condutor do Acórdão
embargado a fatos geradores não abarcados pela autuação, saneia-se o vício,
mediante o acolhimento dos embargos de declaração sem efeitos infringentes.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto à aplicação do art. 73 do RA/02 – Decreto 4.543/2002 ao IPI,
bem como à aplicação do art. 67 da Lei 10.833/03, para entradas em território nacional de
mercadorias anteriores a 31.10.03. Traz, para tanto, entre outros, que:
 Na hipótese de extravio, para efeito de cálculo do imposto, o fato gerador
ocorre no dia do lançamento do correspondente crédito tributário;
 Em que pese as operações de importação tenham ocorrido no ano de 2002,
para fins de cálculo tributário, o fato gerador das mercadorias extraviadas
considera-se ocorrido em 01/08/2007, data da ciência do lançamento ao
sujeito passivo;
 Se o fato gerador somente ocorreu no ano de 2007, então não há como se
falar em aplicação retroativa da Lei 10.833/2003, que trata exclusivamente
do cálculo dos impostos devidos na hipótese de extravio da mercadoria
importada;
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720552/2007-16

 A aludida norma institui um novo critério de apuração da base de cálculo
para os casos em que ocorre a impossibilidade de identificação da
mercadoria, enquadrando-se na disposição do § 1o do artigo 144 do CTN.

Em despacho às fls. 411 a 415, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Em petição, o sujeito passivo informa que, diante da entrada em vigor da Lei
13.988/20, que extinguiu o voto de qualidade no CARF, requer seja revisto de ofício o
acórdão 3402-006.145 – sessão realizada em 25.2.19, que deu parcial provimento ao recurso
voluntário da UPS com fundamento no voto de qualidade, com o intuito de adequá-lo à Lei
13.988/20.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 Com a extinção do voto de qualidade, o resultado seria favorável ao
contribuinte;
 A norma trazida ao ordenamento jurídico pátrio por meio do art. 67 da Lei n.o
10.833/2003 é inegavelmente de natureza material, razão pela qual, por si só,
deve ser mantido o entendimento manifestado no v. acórdão recorrido, que
aplicou ao caso o disposto no art. 144, caput, do CTN, afastando, por
consequência, a regra prevista no parágrafo 1o daquele mesmo dispositivo
legal.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720552/2007-16

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para melhor elucidar meu direcionamento quanto ao conhecimento ou não do recurso,
importante recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa (destaques meus):
“IPI.
IMPORTAÇÃO.
MERCADORIAS
EXTRAVIADAS.
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IRRETROATIVIDADE
DA LEI TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR.
O artigo 67 da Lei n. 10.833/2003, ao estabelecer hipótese de
arbitramento da base de cálculo de mercadorias extraviadas,
apresenta norma de direito material, acerca da base de cálculo do II e
do IPI-importação, de modo que não implica a utilização do 144, §1o
do CTN, mas sim do seu caput, acerca da aplicação do direito no
tempo.
O artigo 73, inciso II, alínea "c" do RA com sua redação atual
presunção do fato gerador do imposto de importação de mercadorias
extraviadas no momento do lançamento de ofício não se aplica ao
IPI-importação e o §3o do artigo 2o da Lei n. 4.502/64 tampouco vigia
no período das importações.
Assim, é incabível a aplicação do artigo 67 da Lei n. 10.833/2003
para a apuração da base de cálculo do IPI-importação de
mercadorias extraviadas anteriormente à sua vigência, devendo o
auto de infração que equivocadamente usou tal fundamento ser
cancelado.
IMPORTAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. CONFERÊNCIA FINAL DE
MANIFESTO. CARGA MANIFESTADA. EXTRAVIO.
As presunções legais sobre o extravio de mercadorias são juris
tantum. Trata-se de operações amplamente documentadas, cabendo a
cada declarante fazer prova de que aquilo que está a declarar não
corresponde à realidade.
Comprova o extravio de mercadoria manifestada os registros do
Sistema MANTRA que indicam sua falta na descarga e não
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720552/2007-16

armazenamento. Na falta de prova em sentido contrário pelo
Contribuinte, prevalece a presunção legal de extravio das
mercadorias. [...]
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR. MOMENTO.
CONFERÊNCIA
FINAL
DE
MANIFESTO.
MERCADORIA
MANIFESTADA. APURAÇÃO DA FALTA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada (art. 144, caput do CTN). A data a ser
considerada para o fato gerador do Imposto de Importação é a data
do lançamento decorrente da apuração da falta ou extravio pela
autoridade aduaneira.
É no encerramento do procedimento fiscal de conferência final de
manifesto que a fiscalização chega a conclusão de que houve
efetivamente a falta de mercadoria manifestada, ou seja, de que ela foi
arrolada em manifesto de carga, mas que não foi descarregada no
recinto alfandegado, quando a interessada, não obstante intimada,
não logrou êxito em demonstrar o contrário. A lavratura do auto de
infração representa o resultado do procedimento fiscal em sentido
desfavorável à fiscalizada.”
 Voto vencedor:
“[...]
Dessa forma, no caso, a falta foi apurada em 16/07/2007, data da
lavratura do auto de infração para a exigência do Imposto de
Importação, que é momento a ser considerado para o fato gerador
desse imposto, nos termos do art. 144, caput do CTN c/c o art. 73, II,
"c" do Regulamento Aduaneiro/2002 e o art. 1o, §2o e art. 23,
parágrafo único do DL 37/66.
Assim, não se verifica a alegada falta de motivação no auto de
infração original ou no auto de infração complementar para a
exigência do Imposto de Importação com base no art. 67 da Lei no
10.833/2003, plenamente vigente em 16/07/2007.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720552/2007-16

Conforme dito na sessão de julgamento, o mesmo não ocorre em
relação ao IPI, eis que, à época da entrada das mercadorias em
território nacional (ano de 2002), somente havia previsão do
desembaraço aduaneiro como fato gerador para o IPI vinculado à
importação, sendo que a previsão de fato gerador presumido para o
IPI na hipótese de extravio passou a viger somente a partir de
31/10/2003 com a edição da Medida Provisória no 135.
Assim, pelo exposto, acompanhei o voto da Conselheira Relatora
quanto à existência de vício de motivação no auto de infração
relativo ao IPI, divergindo quanto ao alegado vício na exigência do
Imposto de Importação, a qual deve ser parcialmente mantida na
parcela descrita na parte final do voto da Conselheira Relatora,
quanto ao MAWB 4064173 8281 HAWB W8607135166.
 Acórdão 302-39.849 indicado como paradigma:
 Ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO
Data do fato gerador: 22/07/1999, 25/10/1999
FATO GERADOR DO IMPOSTO.
Para efeito de cálculo do imposto de importação, considera-se
ocorrido o fato gerador de mercadoria constante de manifesto ou de
outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio ou avaria for
apurado pela autoridade aduaneira, na data do correspondente
lançamento.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Aplica-se a lei nova aos fatos geradores ocorridos antes da sua
entrada em vigor no que se refira à instituição de novos critérios de
apuração do imposto.
DECADÊNCIA. PENALIDADES. OCORRÊNCIA.
O direito a impor penalidade extingue-se em cinco anos contados a
partir da data da ocorrência da infração correspondente, nos termos
da Lei.”
 Voto:
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720552/2007-16

“[...]
Na verdade, segundo entendo, não há nenhuma presunção no caso
vertente. O que de fato constatou-se, é que as mercadorias
consideradas importadas por força de ficção 4) legal (Decreto-lei ri"
37, de 1966, art. 1", § 2', com a redação dada pelo Decreto-lei n'
2.472, de 1988, art. 1') simplesmente não foram localizadas. A
impossibilidade de sua localização é que foi demonstrada a partir da
ausência de informações no MANTRA (Sistema Integrado de Gerência
do Manifesto do Trânsito e do Armazenamento) de seu
armazenamento, destino comum às cargas procedentes do exterior.
[...] há que se levar em conta o disposto no artigo 73 do Regulamento
Aduaneiro, cuja base legal é o artigo 23 e parágrafo único do
Decreto-lei n° 37/66.
[...] Desta forma, nos casos de ocorrências como a de que aqui se
trata, o fato gerador do imposto de importação ocorre no dia do
lançamento correspondente, data em que a Lei 10.833/03 já estava em
vigor. [...]”

Dos destaques feitos acima nos arestos recorrido e paradigma, vê-se que não há
como se conhecer do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, eis que as regras
aplicáveis ao Imposto de Produtos Industrializados são diferentes das do Imposto de Importação.
Recorda-se ainda que o acórdão recorrido trouxe que o artigo 73, inciso II, alínea "c" do RA
com sua redação atual presunção do fato gerador do imposto de importação de mercadorias
extraviadas no momento do lançamento de ofício não se aplica ao IPI-importação e o §3o do
artigo 2o da Lei n. 4.502/64 tampouco vigia no período das importações. Sendo incabível a
aplicação do artigo 67 da Lei n. 10.833/2003 para a apuração da base de cálculo do IPI-
importação de mercadorias extraviadas anteriormente à sua vigência, devendo o auto de
infração que equivocadamente usou tal fundamento ser cancelado.

A matéria trazida em recurso envolve o IPI, e não II. O aresto indicado como
paradigma tratou especificamente do II, e não IPI. Tanto é assim que já aplicou diretamente o art.
73 do RA.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720552/2007-16

Para que a divergência fosse comprovada, o acórdão indicado como paradigma
deveria trazer discussão envolvendo o IPI e entendimento pela aplicação do art. 73 do RA. O que
não ocorreu no presente recurso.

Em vista de todo o exposto, por não ter sido comprovada a divergência, não
conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital